Tribunal: TJDFT
Processo: 0706085-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706085-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MAIZA ALMEIDA, TIAGO PECHUTTI MEDEIROS AGRAVADO: ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, aos Agravantes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a alegada preclusão temporal (ID 33610200 – Pág.6), bem como ao pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 33610200 – Pág.8). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator